Tribunal: TJDFT
Processo: 0707945-73.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0707945-73.2020.8.07.0018 RECORRENTE: BENICIO DANIEL HASSEGAWA TEIXEIRA BARRETO RECORRIDO: TERRACAP DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. TERRACAP. APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. ALEGAÇÃO DE DIREITO SUBJETIVO A NOMEAÇÃO EM RAZÃO DE PRETERIÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. “2. Não restou demonstrado nos autos a existência de desvio de função de empregados públicos ou terceirizados exercendo as mesmas atribuições do emprego do qual a parte autora obteve aprovação, a existência de violação à finalidade do ato administrativo ou a necessidade de nomeação dos aprovados, ônus este que lhe competia, à luz do que dispõe o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Desse modo, ausente tais provas, a improcedência da ação deve ser mantida. ( )”.(Acórdão 1336490, 07331367420208070001, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2021, publicado no DJE: 11/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 1.1. Na hipótese em análise, o apelante-requerente não comprovou a alegada preterição arbitrária e imotivada pela Administração. Em outras palavras, não demonstrou sejam as atividades desempenhadas pelos comissionados idênticas às que previstas acima no edital concurso a que se submeteu e para o qual aprovado fora do número de vagas. 2. Recurso conhecido e desprovido. No recurso especial, o recorrente alega violação aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria e repisar os mesmos argumentos expendidos no apelo especial, aponta ofensa aos artigos 1o, inciso III, 5o, 6o e 37, caput, inciso I, II, III, IV e §2o, todos da Constituição Federal, defendendo, em síntese, o direito à nomeação em razão da preterição por empregado comissionado. Tece considerações sobre os princípios legalidade, da isonomia e da dignidade da pessoa humana. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados em razão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, pois “As questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação aos artigos 489 e 1022 do CPC/15” (AgInt no AgInt no AREsp 1595069/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 1/7/2021). No mesmo sentido, veja-se o AgInt no AREsp 1827854/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1/12/2021. Igual sorte colhe o apelo extremo no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 1o, inciso III, 5o, 6o e 37, caput, inciso I, II, III, IV e §2o, todos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha mencionado a existência da repercussão geral da causa. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 32551638): (...) Não restou demonstrado nos autos a existência de desvio de função de empregados públicos ou terceirizados exercendo as mesmas atribuições do emprego do qual a parte autora obteve aprovação, a existência de violação à finalidade do ato administrativo ou a necessidade de nomeação dos aprovados, ônus este que lhe competia, à luz do que dispõe o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Desse modo, ausente tais provas, a improcedência da ação deve ser mantida. ( ).” (...) Na hipótese em análise, o apelante-requerente não comprovou a alegada preterição arbitrária e imotivada pela Administração. Em outras palavras, não demonstrou sejam as atividades desempenhadas pelos comissionados idênticas às que previstas acima no edital concurso a que se submeteu e para o qual aprovado fora do número de vagas. Logo, eventual apreciação da tese recursal demandaria o reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 279 da Súmula do STF (ARE 1347289 AgR, Rel. LUIZ FUX (Presidente), DJe 2/3/2022). III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028